Tribunal: TJDFT
Processo: 0702203-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702203-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ORDERON FERREIRA CARDOSO AGRAVADO: MARIA DIVINA DE LIMA DECISÃO 1. Trata-se de AGI contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia (id 52146849) que, em execução de sentença, indeferiu pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel - QR 305, Conjunto 01, Casa 16, Samambaia Sul -, ante a natureza de bem de família, e determinou a suspensão da execução – CPC 921, III. Defende que recai sobre o devedor o ônus, do qual não se desincumbiu, de comprovar os requisitos necessários para obter a proteção dispensada pela Lei 8.009/90. Requer a suspensão da decisão para obstar o arquivamento dos autos. 2. O agravante não demonstrou elementos que evidenciem o irreversível perigo de dano ou o fumus boni iuris. Limitou-se a alegar que a decisão poderá causar lesão grave de difícil reparação. Acrescento que, a qualquer tempo, poderá requerer o desarquivamento e prosseguir na execução – CPC 921, § 3o. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. I Brasília, 10/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR